Tribunal: TJMT
Processo: 1034723-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034723-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA PACHECO - CPF: 045.545.561-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARCELO GUERMAND DE QUEIROZ - CPF: 551.123.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), G3 MADEIRAS E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 14.535.172/0003-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA INCIDENTAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393/STJ E DO TEMA 108/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão proferida em execução fiscal, na qual foi rejeitada exceção de pré-executividade oposta pelo executado. O agravante sustenta nulidade da certidão de dívida ativa em relação à sua pessoa por ausência de intimação no processo administrativo tributário e alega ilegitimidade passiva, afirmando que jamais participou do procedimento administrativo que resultou na constituição do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se as alegações de nulidade da CDA por ausência de intimação no processo administrativo tributário e de ilegitimidade passiva podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3.

O agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal quando o recorrente impugna especificamente o fundamento central da decisão agravada, ainda que reproduza argumentos já deduzidos em momento anterior, desde que estabeleça confronto analítico com a motivação adotada.

4.

A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e somente admite a apreciação de matérias de ordem pública ou demonstráveis de plano, desde que prescindam de dilação probatória.

5.

A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, impondo ao executado o ônus de demonstrar, mediante prova pré-constituída inequívoca, a nulidade do título ou a inexistência de responsabilidade tributária.

6.

A alegação de ausência de intimação no processo administrativo tributário não configura, por si só, nulidade cognoscível de plano quando sua verificação depende da análise aprofundada do procedimento administrativo e dos registros de comunicação realizados pela Administração Tributária.

7.

A desconstituição da responsabilidade de corresponsável cujo nome consta na certidão de dívida ativa, em regra, não se compatibiliza com a via estreita da exceção de pré-executividade, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 108/STJ).

8.

A discussão acerca da regularidade da constituição do crédito tributário e dos fundamentos da responsabilização do executado, lastreados em relatório fiscal circunstanciado e em elementos oriundos de investigação criminal correlata, demanda análise probatória incompatível com a cognição limitada da exceção de pré-executividade, devendo ser veiculada, se for o caso, por meio de embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade somente admite o exame de matérias cognoscíveis de ofício demonstráveis de plano, desde que dispensada a dilação probatória.

2.

A alegação de ausência de intimação no processo administrativo tributário não pode ser apreciada em exceção de pré-executividade quando sua verificação depende de análise aprofundada do contexto factual, notadamente no caso, em que a constituição do crédito tributário e dos fundamentos da responsabilização do executado estão lastreados em relatório fiscal circunstanciado e em elementos oriundos de investigação criminal correlata.

3.

A desconstituição da responsabilidade de corresponsável cujo nome consta na certidão de dívida ativa, em regra, exige produção probatória e deve ser deduzida por meio de embargos à execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por Fábio Ferreira Pacheco contra a decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento n. 1034723-74.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida na execução fiscal n. 1036365-61.2022.8.11.0041, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, pela qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora insurgente.

Na decisão agravada, assentou-se, em síntese, que as alegações de nulidade da CDA por ausência de intimação no processo administrativo tributário e de ilegitimidade passiva do executado não poderiam ser conhecidas em sede de exceção de pré-executividade, porquanto demandariam exame aprofundado do procedimento fiscal, cotejo de documentos administrativos e incursão probatória incompatível com a via incidental eleita. Consignou-se, ainda, a incidência da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça e da orientação firmada no Tema 108/STJ, segundo a qual, quando o nome do corresponsável consta na certidão de dívida ativa, a desconstituição da responsabilidade não se compatibiliza, em regra, com a estreita cognição da exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em resumo, que a decisão monocrática partiu de premissa fática equivocada ao enquadrar a controvérsia como simples discussão acerca da responsabilidade tributária de corresponsável indicado na CDA.

Afirma que a matéria deduzida seria anterior e mais elementar, pois não se estaria a discutir propriamente a responsabilidade tributária, mas a própria inexistência jurídica do título executivo em relação à sua pessoa, em virtude da ausência de intimação no processo administrativo tributário que culminou na constituição do crédito.

Defende que jamais participou do procedimento administrativo, jamais foi intimado por Domicílio Tributário Eletrônico, por via postal ou por edital, e que a inexistência dessa prova nos autos administrativos configuraria vício cognoscível de plano, apto a ser reconhecido em exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que o colegiado dê provimento ao agravo de instrumento, acolha a exceção de pré-executividade, declare a nulidade da CDA em relação ao recorrente e reconheça sua ilegitimidade passiva na execução fiscal.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso suscita preliminar de inadmissibilidade do agravo interno, ao argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, por entender que o recorrente apenas reedita teses já apreciadas. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e sustenta a regularidade da decisão monocrática, a incidência do Tema 108/STJ e a impossibilidade de exame, em exceção de pré-executividade, de alegações que reclamam investigação mais ampla sobre a regularidade da constituição do crédito, da notificação administrativa e dos elementos que embasaram a responsabilidade do executado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, a preliminar de não conhecimento do agravo interno, suscitada pelo Estado de Mato Grosso, não merece acolhimento.

É certo que o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de enfrentar, de maneira específica, os fundamentos determinantes da decisão impugnada. Não se admite recurso que apenas reproduz, de forma mecânica, as razões anteriormente expendidas, sem estabelecer confronto analítico com a motivação adotada pelo pronunciamento recorrido. O agravo interno, em especial, exige impugnação efetiva à base de sustentação da decisão monocrática, inclusive para que o órgão colegiado possa aferir se a solução singular observou, de modo adequado, os limites autorizadores do art. 932 do Código de Processo Civil.

No caso, porém, verifica-se que o recorrente dirigiu impugnação minimamente específica seu núcleo argumentativo da decisão agravada. Com efeito, a decisão monocrática concluiu pela inadequação da exceção de pré-executividade porque a controvérsia exigiria dilação probatória e se submeteria, em grande medida, à racionalidade firmada no Tema 108/STJ. O agravo interno, por sua vez, procura precisamente infirmar essa premissa e sustenta que a matéria não diria respeito à responsabilização tributária de corresponsável regularmente incluído na CDA, mas à inexistência de constituição válida do crédito em seu desfavor por ausência de intimação no processo administrativo. Há, portanto, impugnação direcionada ao fundamento central da decisão agravada.

A inadmissibilidade recursal não deve ser convertida em sucedâneo de juízo antecipado de improcedência. Uma coisa é reconhecer a fragilidade da tese recursal; outra, substancialmente diversa, é afirmar ausência absoluta de dialeticidade. Como o agravante buscou demonstrar, de modo claro, a distinção entre a hipótese dos autos e a moldura fática subjacente ao precedente repetitivo invocado na decisão monocrática, a preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada.

Superado esse ponto, passo ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida ao colegiado insere-se no contexto de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito tributário de ICMS, formalizado em certidão de dívida ativa na qual o agravante figura como responsável. No curso do feito executivo, o executado opôs exceção de pré-executividade, por meio da qual buscou, essencialmente, infirmar a higidez do título quanto à sua pessoa, sob dois fundamentos centrais: de um lado, a nulidade da CDA por ausência de intimação no processo administrativo tributário; de outro, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de não ter praticado conduta apta a justificar responsabilização tributária. A exceção foi rejeitada na origem; sobreveio agravo de instrumento, posteriormente desprovido por decisão monocrática deste Relator.

O agravo interno, agora submetido ao crivo colegiado, procura demonstrar que a decisão agravada teria ampliado indevidamente o alcance do Tema 108 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo a linha argumentativa desenvolvida pelo recorrente, não se trataria aqui de mera insurgência contra a responsabilização tributária de corresponsável cujo nome consta da CDA, mas de impugnação à própria validade originária do título executivo em relação à sua pessoa, por ausência de regular constituição do crédito tributário em seu desfavor, já que não teria sido intimado em nenhuma fase do processo administrativo. Em outras palavras, o recorrente pretende deslocar a discussão do plano da responsabilidade tributária para o plano antecedente da validade formal do lançamento e da própria exigibilidade da CDA.

A decisão monocrática, contudo, concluiu que, apesar do esforço argumentativo da parte agravante em conferir ao litígio essa moldura jurídica, a solução da controvérsia continuaria a depender de exame aprofundado dos autos administrativos, dos registros de intimação, dos documentos fiscais produzidos pela Fazenda Pública e dos elementos que conduziram à inclusão do nome do executado na certidão de dívida ativa. Assentou-se, por isso, que a exceção de pré-executividade não se mostra via idônea para esse tipo de escrutínio, justamente porque sua admissibilidade pressupõe prova pré-constituída inequívoca e matéria cognoscível de plano, sem necessidade de incursão probatória.

É nesse exato ponto que reside a questão em julgamento: definir, primeiramente, se o agravo interno supera o juízo de admissibilidade, a despeito da preliminar levantada pelo Estado, e, no mérito, se a insurgência recursal revela fundamento bastante para infirmar a conclusão monocrática de que as teses de ausência de intimação no processo administrativo e de ilegitimidade passiva não podem ser acolhidas, desde logo, em sede de exceção de pré-executividade.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade constitui instrumento de utilização excepcional, admitido na execução fiscal para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de questões demonstráveis de plano, desde que prescindam de dilação probatória. Essa compreensão encontra expressão sintética na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a exceção é admissível, na execução fiscal, apenas em relação às matérias conhecíveis de ofício que não demandem produção de prova. Na mesma linha, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 108), firmou orientação restritiva quanto ao uso da via incidental para afastar a responsabilidade daquele cujo nome figura na CDA, justamente porque a certidão goza de presunção relativa de certeza e liquidez, a ser desconstituída mediante prova robusta, em regra por meio dos embargos à execução. Destacou que, mais recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça
“
A respeito da exceção de pré-executividade, este Tribunal Superior definiu tese pelo seu não cabimento, na hipótese em que o nome do corresponsável tributário está inserido na Certidão de Dívida Ativa; isso porque essa espécie de título executivo goza de presunção relativa liquidez e certeza, situação que atribui o ônus de comprovar a inexistência de responsabilidade tributária à parte executada, o que só pode ser feito por meio dos embargos à execução fiscal (temas 103, 104 e 108)
. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 2.137.614/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 19/8/2024). Essa foi, aliás, a base dogmática expressamente adotada na decisão monocrática ora agravada.

O esforço do recorrente consiste em afirmar que o caso concreto escaparia dessa racionalidade, porque o vício por ele apontado não estaria relacionado à responsabilidade tributária em si, mas à ausência de intimação no processo administrativo, circunstância que impediria a própria constituição válida do crédito em seu desfavor.

A formulação é engenhosa, mas não altera o dado essencial do problema processual: a verificação dessa alegada nulidade não decorre de simples constatação objetiva e imediata, extraível de prova pré-constituída inequívoca, e sim de exame aprofundado do procedimento administrativo tributário, dos registros de comunicação, da forma como se deu a constituição do crédito, dos documentos produzidos pela fiscalização e das razões que conduziram à inclusão do nome do executado na certidão de dívida ativa.

Em outras palavras, a mera alegação de inexistência de intimação não converte, por si só, a controvérsia em matéria cognoscível de plano. Ao contrário, justamente porque se trata de afirmação que reclama conferência do iter procedimental administrativo, impõe-se análise do acervo documental que instruiu o lançamento, inclusive eventual verificação de Domicílio Tributário Eletrônico, avisos de recebimento, publicações por edital ou outros meios de comunicação admitidos pela legislação de regência. Não se está diante de nulidade chapada, manifesta à primeira vista, mas de controvérsia que exige reconstrução do procedimento administrativo e confronto entre a narrativa do executado e os elementos apresentados pela Fazenda Pública.

A decisão monocrática foi expressa ao consignar que a Fazenda Estadual, ao impugnar a exceção, fez juntar
relatório fiscal circunstanciado
e outros documentos administrativos, além de referir elementos oriundos de
ação penal correlata
, precisamente para sustentar a regularidade da constituição do crédito e o envolvimento dos corresponsáveis. Esse panorama confirma a existência de controvérsia fática e documental
incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade
.

Nem se diga que caberia ao Fisco, desde logo, demonstrar exaustivamente a regularidade de todas as intimações, sob pena de nulidade manifesta do título. A presunção de legitimidade da CDA, prevista no art. 3o da Lei n. 6.830/1980 e no art. 204 do CTN, embora relativa, não é vazia de conteúdo. Ela desloca ao executado o ônus de apresentar demonstração inequívoca da nulidade ou inexigibilidade do crédito, quando pretende obstar a execução por meio de incidente de cognição estreita. Não basta, portanto, a simples invocação de ausência de intimação; exige-se prova pré-constituída bastante para evidenciar, sem necessidade de aprofundamento instrutório, a invalidade do lançamento em relação à pessoa executada. Foi justamente essa prova cabal que não se identificou, segundo a decisão agravada.

A argumentação do recorrente, de que a inexistência de documento comprobatório da intimação equivaleria a “prova pré-constituída negativa”", não supera esse obstáculo. Isso porque a suficiência ou não do acervo documental para revelar a ausência de intimação válida não pode ser presumida a partir de alegação unilateral da parte. Exige, antes, acesso integral e exame sistemático do procedimento administrativo, com verificação da sequência dos atos praticados, das formas de comunicação utilizadas e dos fundamentos jurídicos empregados pela Administração Tributária para a constituição do crédito em face do recorrente. Esse itinerário cognitivo, por sua própria natureza, extrapola os contornos de um controle meramente formal e imediato, próprio da exceção de pré-executividade.

A mesma conclusão se impõe quanto à alegada ilegitimidade passiva. Também nesse ponto a decisão monocrática foi precisa ao registrar que a discussão não se resume a um exame cartorial da condição do recorrente, mas envolve apuração acerca dos vínculos identificados pela fiscalização, da eventual atuação conjunta dos envolvidos, da existência de interesse comum no fato gerador, de possível contexto fraudulento e dos elementos concretos que embasaram a imputação de responsabilidade.

Cumpre destacar, ademais, que, no caso concreto, assume especial relevo a circunstância de que a própria Fazenda Pública apontou que a responsabilização do agravante não decorre de presunção automática fundada apenas na sua indicação formal na certidão de dívida ativa. Ao contrário, sustenta que a inclusão de seu nome no polo passivo da execução fiscal encontra lastro em elementos concretos colhidos no âmbito de procedimento fiscal e de investigação criminal correlata, os quais foram sistematizados no Relatório Fiscal Circunstanciado OSF n.o 2.937.421-1. Segundo exposto pela Administração Tributária, desses elementos emergiriam indícios consistentes de atuação do agravante — direta ou indireta — em condutas que influenciaram a constituição do crédito tributário, aptas a revelar interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional. Nesse contexto, a responsabilização que lhe foi atribuída encontra fundamento normativo não apenas na regra geral de solidariedade prevista no referido dispositivo, mas também na possibilidade de atribuição legal de responsabilidade tributária, conforme autoriza o art. 128 do CTN, bem como nas disposições específicas do art. 39, IV, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT) e do art. 18-A da Lei Estadual n.o 7.098/1998.

Esse quadro normativo e fático, delineado pela Fazenda Pública a partir de documentação administrativa e investigativa, evidencia que a discussão travada nos autos ultrapassa o plano de uma simples verificação formal do título executivo, pois envolve a análise da efetiva participação do agravante no contexto fático que deu ensejo à constituição do crédito tributário, circunstância que, por sua própria natureza, reclama exame mais aprofundado do conjunto probatório e, portanto, não se compatibiliza com a cognição limitada própria da exceção de pré-executividade.

Não há, portanto, equívoco de enquadramento jurídico na decisão agravada. Ainda que se aceite, em tese, que determinadas nulidades do processo administrativo possam ser apreciadas em exceção de pré-executividade quando demonstradas de plano, essa possibilidade não dispensa a presença do requisito central da prova pré-constituída inequívoca. Ausente essa demonstração imediata, e instaurada controvérsia que exige exame mais amplo dos autos administrativos e dos elementos de responsabilização, impõe-se prestigiar a via processual adequada — os embargos à execução —, na qual o executado poderá desenvolver contraditório pleno, requerer a juntada integral do procedimento administrativo e produzir a prova necessária à desconstituição da presunção que ampara o título executivo.

Também não se verifica afronta ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal. Ao revés, a solução adotada preserva essas garantias em sua extensão própria, ao reconhecer que a discussão pretendida pelo executado deve ser submetida ao instrumento processual apto a comportar cognição exauriente. O que se afasta não é o direito de defesa, mas apenas a tentativa de exercê-lo por meio inadequado, em sede que não comporta o aprofundamento fático-documental exigido pela controvérsia.

Desse modo, compreendo que a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pois corretamente concluiu que as teses de nulidade da CDA por ausência de intimação no processo administrativo e de ilegitimidade passiva do recorrente não se mostram cognoscíveis, no caso concreto, em exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026